Tribunal: STJ
Processo: 1913471-33.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2243479 - MG(2025/0437089-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PAULO HENRIQUE ARAUJO
ADVOGADA
: PATRICIA PINTO FERREIRA - MG164563
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
SÚMULAS APLICÁVEIS E ÓBICES PROCESSUAIS. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais proferido em agravo interno nos autos de agravo de instrumento, que
desproveu o recurso e manteve o indeferimento da justiça gratuita.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a
justiça gratuita, discutindo-se se os documentos apresentados comprovam a
hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício do
do CPC.
art. 98
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno, afirmando que a mera
declaração de hipossuficiência, desacompanhada de prova idônea, não autoriza a
gratuidade da justiça, e que os documentos não evidenciaram a insuficiência
financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 98 e 99, §
3o, do CPC ao afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de
hipossuficiência e exigir comprovação suplementar; (ii) saber se houve ofensa aos
incisos XXXV e LXXIV do
o da CF ao negar a justiça gratuita e exigir
art. 5
preparo no próprio recurso que discute o benefício; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à eficácia da gratuidade concedida em primeiro grau sem
impugnação e à exigência de preparo quando o objeto recursal é a própria
gratuidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55100594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a86fed2f-7fd4-4e7f-8707-bda6f3a11c0c

5. A conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de comprovação da
hipossuficiência decorre do acervo fático-probatório dos autos; sua revisão em
recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
6. É incabível a apreciação de suposta violação do
o, XXXV e LXXIV, da CF
art. 5
no âmbito do STJ, sob pena de usurpação de competência do STF.
7. O dissídio jurisprudencial indicado com acórdão do próprio TJMG esbarra na
Súmula n. 13 do STJ; além disso, a incidência da Súmula n. 7 pela alínea impede
a
o conhecimento pela alínea
quando a divergência versa sobre a mesma matéria
c
fático-probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à hipossuficiência econômica. 2. É incabível, no
âmbito do STJ, a análise de alegada violação direta à Constituição Federal. 3.
Aplica-se a Súmula n. 13 do STJ ao dissídio com acórdão do mesmo Tribunal de
origem, e a incidência da Súmula n. 7 pela alínea
impede o conhecimento pela
a
alínea quando a divergência versa sobre matéria fático-probatória.”
c
CF, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §
Dispositivos relevantes citados:
3o, 300, 995 e 1.029, § 5o.
STJ, Súmulas n. 7 e 13; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a86fed2f-7fd4-4e7f-8707-bda6f3a11c0c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a86fed2f-7fd4-4e7f-8707-bda6f3a11c0c

RECURSO ESPECIAL No 2243479 - MG(2025/0437089-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PAULO HENRIQUE ARAUJO
ADVOGADA
: PATRICIA PINTO FERREIRA - MG164563
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
SÚMULAS APLICÁVEIS E ÓBICES PROCESSUAIS. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais proferido em agravo interno nos autos de agravo de instrumento, que
desproveu o recurso e manteve o indeferimento da justiça gratuita.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a
justiça gratuita, discutindo-se se os documentos apresentados comprovam a
hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício do
do CPC.
art. 98
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno, afirmando que a mera
declaração de hipossuficiência, desacompanhada de prova idônea, não autoriza a
gratuidade da justiça, e que os documentos não evidenciaram a insuficiência
financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 98 e 99, §
3o, do CPC ao afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de
hipossuficiência e exigir comprovação suplementar; (ii) saber se houve ofensa aos
incisos XXXV e LXXIV do
o da CF ao negar a justiça gratuita e exigir
art. 5
preparo no próprio recurso que discute o benefício; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à eficácia da gratuidade concedida em primeiro grau sem
impugnação e à exigência de preparo quando o objeto recursal é a própria
gratuidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54839006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: 686013ae-849b-4bd4-8fce-05fbc566f709

5. A conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de comprovação da
hipossuficiência decorre do acervo fático-probatório dos autos; sua revisão em
recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
6. É incabível a apreciação de suposta violação do
o, XXXV e LXXIV, da CF
art. 5
no âmbito do STJ, sob pena de usurpação de competência do STF.
7. O dissídio jurisprudencial indicado com acórdão do próprio TJMG esbarra na
Súmula n. 13 do STJ; além disso, a incidência da Súmula n. 7 pela alínea impede
a
o conhecimento pela alínea
quando a divergência versa sobre a mesma matéria
c
fático-probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à hipossuficiência econômica. 2. É incabível, no
âmbito do STJ, a análise de alegada violação direta à Constituição Federal. 3.
Aplica-se a Súmula n. 13 do STJ ao dissídio com acórdão do mesmo Tribunal de
origem, e a incidência da Súmula n. 7 pela alínea
impede o conhecimento pela
a
alínea quando a divergência versa sobre matéria fático-probatória.”
c
CF, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §
Dispositivos relevantes citados:
3o, 300, 995 e 1.029, § 5o.
STJ, Súmulas n. 7 e 13; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PAULO HENRIQUE
ARAÚJO, com fundamento no
III,
,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em agravo interno nos
autos de agravo de instrumento.
O julgado foi assim ementado (fls. 591-592):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
Documento eletrônico VDA54839006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: 686013ae-849b-4bd4-8fce-05fbc566f709

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão que, em agravo de instrumento, indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta não possuir condições
financeiras, alegando exercer atividade de vendedor ambulante, não declarar
imposto de renda e encontrar-se em situação de miserabilidade jurídica e fática.
Requer a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo
agravante comprovam a hipossuficiência econômica necessária à concessão da
gratuidade da justiça prevista no
do CPC.
art. 98
III. RAZÕES DE DECIDIR
O
o, LXXIV, da Constituição Federal assegura a gratuidade da justiça àqueles
art. 5
que comprovarem insuficiência de recursos.
A concessão da gratuidade exige comprovação documental da condição de
miserabilidade. No caso concreto, os documentos apresentados não evidenciam a
alegada insuficiência financeira, sendo insuficientes para a concessão do benefício.
O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.306, admite a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao
agravo interno quando não há apresentação de argumentos novos e relevantes pela
parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 98 e 99, § 3o, do CPC, porque o acórdão afastou a presunção relativa
de veracidade da declaração de hipossuficiência e exigiu comprovação
suplementar não prevista em lei;
b) 5o, XXXV, LXXIV, da CF, pois a negativa da justiça gratuita e a
exigência de preparo no próprio recurso que discute o benefício criam óbice
irrazoável ao acesso à justiça e comprometem a inafastabilidade da jurisdição.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte e
da jurisprudência do TJMG ao: i) desconsiderar a eficácia da concessão da
gratuidade em primeiro grau sem impugnação da parte adversa e sem prova
Documento eletrônico VDA54839006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: 686013ae-849b-4bd4-8fce-05fbc566f709

robusta em contrário; ii) impor nova comprovação de hipossuficiência e
condicionar o processamento do recurso ao preparo, quando o objeto recursal é a
própria gratuidade.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
arts. 98 e 99 do CPC e aos incisos XXXV e LXXIV do
o da CF, restabeleça a
art. 5
gratuidade da justiça concedida em primeiro grau e assegure o processamento do
feito sem exigência de preparo ou custas.
Contrarrazões apresentadas às fls. 621-623.
O recurso especial foi analisado em pedido de efeito suspensivo, que foi
indeferido por ausência de probabilidade do direito, à luz dos arts. 300, 995 e
1.029, § 5o, do CPC, destacando-se a excepcionalidade da medida e a necessidade
cumulativa de
e
(fls. 646-649).
fumus boni juris periculum in mora
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a justiça gratuita. O agravante pleiteou a concessão do benefício,
afirmando hipossuficiência econômica e juntando documentos; o Relator, em
decisão monocrática no agravo de instrumento, manteve o indeferimento por
insuficiência de prova da miserabilidade.
A Corte estadual manteve a decisão monocrática por seus fundamentos,
negando provimento ao agravo interno, firmando a tese de que a mera declaração
de hipossuficiência, desacompanhada de prova idônea, não autoriza a gratuidade
da justiça.
II - Violação aos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC
Documento eletrônico VDA54839006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: 686013ae-849b-4bd4-8fce-05fbc566f709

O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que a
declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção
relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há
fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.983.350/RJ,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
21/3/2022,
25/4/2022;
AREsp n. 1.837.835/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/9/2021,
30/9/2021;
e AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.372.130/SP,
julgado em
DJe de
13/11/2018,
20/11/2018.
Ademais, "o critério jurídico para avaliação de concessão do benefício
da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos,
considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira
do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal
benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da
benesse" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.022.432/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2017,
19/5/2017)
Observa-se que o acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
No caso, o Tribunal de origem, analisando todo o acervo fático-
probatório dos autos, concluiu pela inexistência de comprovação da
hipossuficiência dos recorrentes nestes termos (fl. 385, destaquei):

O artigo 5o, LXXIV, da Constituição, como forma de possibilitar o amplo
acesso à justiça àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas
processuais.
À vista disso, o Código de Processo Civil determina, em seu
que “a
art. 98,
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Documento eletrônico VDA54839006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: 686013ae-849b-4bd4-8fce-05fbc566f709

A concessão do benefício, contudo, está atrelada a comprovação da
miserabilidade, por meio de documentação que demonstre a real situação financeira
do requerente.
In casu, observa-se que diante da intimação da agravante para juntar os
documentos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, foi apresentado os documentos de ordem n. 43 à 52. No entanto,
entendo que a renda auferida pelo recorrente indica a possibilidade de arcar
despesas processuais sem prejudicar sua subsistência.

Concluir de forma contrária ao decidido e aferir se a parte não possui
condições de arcar com as custas processuais, conforme alega nas razões do
recurso especial, atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III - Violação do art. 5o, XXXV, LXXIV, da CF
É incabível a pretensão de que esta Corte delibere sobre a suposta
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
IV - Dissídio jurisprudencial
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte e
da jurisprudência do TJMG ao desconsiderar a eficácia da concessão da gratuidade
em primeiro grau sem impugnação da parte adversa e sem prova robusta em
contrário, e ao impor nova comprovação de hipossuficiência e condicionar o
processamento do recurso ao preparo, quando o objeto recursal é a própria
gratuidade.
No tocante a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão
paradigma do próprio Tribunal de origem, neste caso TJMG, atrai a incidência do
óbice da Súmula n. 13 do STJ.
Ademais, no que diz respeito ao apontado dissídio com o acórdão desta
Corte, AgRg no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 605.712/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
ressalte-se que a
16/4/2015,
23/4/2015,
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
Documento eletrônico VDA54839006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: 686013ae-849b-4bd4-8fce-05fbc566f709

permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
V - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54839006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: 686013ae-849b-4bd4-8fce-05fbc566f709

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.243.479 / MG
Número Registro: 2025/0437089-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000251913463001
10000251913463002
10000251913463003
19134713320258130000
50015879220258130216
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO HENRIQUE ARAUJO
ADVOGADA
: PATRICIA PINTO FERREIRA - MG164563
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:41
Código de Controle do Documento: 5c16041b-4917-4b57-86af-1e858e2e680b

Documento eletrônico VDA55076876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:41
Código de Controle do Documento: 5c16041b-4917-4b57-86af-1e858e2e680b